Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-73.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037540-73.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Rondonópolis, em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, relativa à contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à preliminar de cerceamento de defesa, diante da dispensa da perícia técnica digital requerida; e (
ii
) se houve omissão quanto ao exame do incidente de falsidade documental arguido pela autora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a suficiência do conjunto probatório e a regularidade da contratação por meios digitais, afastando a necessidade de perícia grafotécnica, à luz do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

4. O incidente de falsidade documental foi suficientemente enfrentado, inexistindo omissão relevante, diante da robustez do conjunto probatório e da jurisprudência do STJ.

5. Os embargos constituem tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza a concessão de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é medida imposta quando
ausentes omissão
, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente se todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas ou decididas à luz do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração
oposto

por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de Apelação Cível
interposto pela
Embargante, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1037540-73.2023.8.11.0003 (ID. 293952387).

A
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de exame da preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica digital requerida tempestivamente, invocando expressamente o Tema Repetitivo nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, ainda, ter apresentado
“
incidente de falsidade documental
” na impugnação à contestação
que não teria sido devidamente analisado pelo julgado embargado (ID. 296129351).

O
BANCO SAFRA
apresentou contrarrazões no ID. 297973353, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos apenas demonstram inconformismo com a decisão desfavorável, sem que haja contradição, omissão ou obscuridade que justifiquem seu acolhimento com efeitos infringentes, sendo que o julgado enfrentou diretamente as questões debatidas, estando plenamente justificada a dispensa da perícia grafotécnica diante do robusto conjunto probatório.

Recurso tempestivo (ID.
296143863
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO
pretendem o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado, visando reverter
a
decisão que lhes foi desfavorável quanto ao reconhecimento da usucapião
extraordinária
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (
ii
) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial,
selfie
, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria facial e documentos adicionais.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts.
355, I
; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020.

(
TJMT.
N.U 1037540-73.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/06/2025,
DJ
e
17/06/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de Apelação, analisando detalhadamente a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, efetuada via biometria facial e verificação documental digitalizada, ressaltando a desnecessidade da perícia grafotécnica diante das provas robustas coligidas.

Com efeito, conforme destacado no Acórdão embargado, a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, considera desnecessária a produção de prova pericial diante da suficiência das provas existentes nos autos para a formação do seu convencimento motivado.

In
casu
, a
decisão impugnada deixou claro que o contrato objeto da ação foi devidamente validado mediante biometria facial (
selfie
), cópia de documento pessoal e rastreamento digital, além de comprovação do depósito do valor contratado na conta bancária da própria autora, elementos que, no contexto atual das relações digitais, proporcionam segurança suficiente quanto à autenticidade da manifes
tação de vontade da contratante, conforme constou do seguinte trecho:

“
Por outro lado, o BANCO SAFRA apresentou documentação hábil a comprovar a regularidade da contratação:
foram
anexados aos autos o contrato firmado eletronicamente, com validação por biometria facial, fotografia “
selfie
” da própria autora, cópia de documento pessoal, rastreamento digital e comprovante de depósito do valor contratado na conta de titularidade da Apelante (ID. 286490177)
”

Ain
da, foi ressaltado que o Tema n.
1061 do Superior Tribunal de Justiça permite a comprovação da regularidade da contratação por outros meios idôneos e suficientemente robustos para afastar a alegação de fraude,
espec
ialmente em contratos digitais, de modo que
não há
que se
falar em omissão sobre a aplicabilidade do referido Tema, vez que devidamente examin
ado no julgamento ora embargado, no seguinte trecho:

“Frise
-se que não se descura que, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo
Tema n. 1.061 do STJ
.

Todavia, a aplicação desses dispositivos deve se dar de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não se mostrando absoluta a necessidade de realização de perícia sempre que impugnada a assinatura. O próprio STJ, no julgamento do
Tema 1.061, ressalva a possibilidade de demonstração da regularidade da contratação por outros meios idôneos e suficientemente robustos para afastar a alegação de fraude
, notadamente em contratos firmados em meio digital, com múltiplos mecan
ismos de segurança e validação.
”

Nessa esteira, a alegação quanto ao “
incidente de falsidade documental
”
foi adequadamente
analisado

no acó
rdão embargado
, ao abordar em vários pontos as alegações constantes da impugnação à contestação (ID.
286490180
)
, ainda que
não assim nominado, conforme se vê dos seguintes trechos:

“
Em impugnação à contestação (ID. 286490180)
, a Autora reafirmou nunca ter contratado o empréstimo, questionou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado e pleiteou perícia grafotécnica.
Apontou falsidade documental, ausência de prova da efetiva disponibilização do valor e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
com inversão do ônus da prova.

(...)

Desse modo,
o ônus de provar a autenticidade dos contratos não é transferido à instituição financeira de maneira automática e irrestrita, impondo - além, evidentemente, da impugnação à veracidade do documento - a existência de indícios mínimos acerca da invalidade do negócio questionado, o que, no caso destes autos, não se vê
.

Isso porque, muito embora a Autora alegue que a biometria facial não seria prova suficiente, pois poderia ter sido usada por terceiros,
não trouxe relevante fundamentação apta a corroborar as suas alegações, não se prestando, para tanto, perícia realizada em outros autos juntada somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração
(ID. 286490198).
”

Mesmo que assim não o fosse,
é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não está o julgador obrigado a refutar individualmente todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a
solução da lide, restando evidente que, no caso em questão, a
conclusão do acórdão recorrido
foi
clara quanto à validade do negócio jurídico, não havendo razão para prosseguir com o incidente de falsidade que se revela desnecessário frente ao robusto conjun
to probatório juntado aos autos, conforme concluiu o acórdão embargado:

“
Vale destacar
que que
a contratação por meios eletrônicos nos dias de hoje, com múltiplos fatores de autenticação, representa a evolução natural das relações bancárias e é admitida pelo ordenamento jurídico como manifestação válida da vontade, desde que respeitadas as cautelas de segurança, como aqui efetivamente demonstrado.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, são aptos a atestar não apenas a autenticidade do negócio jurídico, mas também a vinculação pessoal da autora à contratação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à existência de fraude.

(...)

Por seu turno, aplicada
a
regra do art. 6º, VIII, do CDC, o Banco Apelado trouxe aos autos os documentos que comprovam a contratação, onde constam a assinatura, foto (biometria facial), e documentos pessoais da Apelante apresentados no ato da contratação, além de rastreamento digital e depósito do valor na conta corrente de titularidade da contratante no valor de R$ 1.463,00 (ID. 286490177).

Diante disso, tenho que não há que se falar em realização de perícia grafotécnica no caso sub judice, uma vez que a Instituição Financeira
juntou aos autos provas
documentais
que demonstram inequívoco conhecimento das condições contratuais, dispensando a realização da perícia pretendida pela Apelante
.
”

Portanto, a dispensa da perícia grafotécnica e a consideração sobre a falsidade documental restaram devidamente justificadas no corpo do Acórdão embargado,
corroborada ainda por jurisprudência deste Sodalício (RAC n. 1000281-48.2019.8.11.0047),
inexistindo, assim, a alegada omissão ou contradição apontada pela Embargante.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos
elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025